Tribunal: TJDFT
Processo: 0005287-27.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ínfima periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, é de ser aplicado o princípio da insignificância.
2. No caso, o acusado não é reincidente em crimes contra o patrimônio, e o bem que tentou subtrair (um botijão de gás usado) tem valor correspondente a menos de dez por cento do salário mínimo vigente à época do fato, o que autoriza o reconhecimento da insignificância.
3. Recurso conhecido e provido.